Tribunal: STJ
Processo: 0097287-32.2016.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2170132 - RJ(2024/0347106-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: CAIXA DE CONSTRUCOES DE CASAS PARA O PESSOAL DA
MARINHA
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADA
: CAROLINNE GUIMARAES LIMA - DF036805
AGRAVADO
: DALVA OLINDA DE MOURA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. CUMULAÇÃO DE
PEDIDOS CONTRA RÉUS DIVERSOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADO. INCIDÊNCIA, POR
ANALOGIA, DA
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
SÚMULA 283/STF.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Agravo interno interposto por Caixa de Construções de Casas para o Pessoal da
Marinha (CCCPM) contra decisão que conheceu em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negou-lhe provimento, aplicando os óbices das Súmulas

211/STJ, 283/STF
e
afastando alegação de negativa de prestação jurisdicional.
7/STJ,
2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai, por analogia, o óbice
da
"É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
Súmula 283/STF:
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
eles".
3. A alteração das conclusões do Tribunal de origem, especialmente quanto à
ilegitimidade ativa e à cumulação de pedidos contra réus diversos, demandaria o
reexame da matéria fático-probatória dos autos, o que atrai a incidência da
Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54720200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 05/03/2026 18:37:30
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 767d6904-8d69-45b5-b76e-0679c46f0e11

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
26/02/2026
04/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA54720200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 05/03/2026 18:37:30
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 767d6904-8d69-45b5-b76e-0679c46f0e11

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2170132 - RJ(2024/0347106-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: CAIXA DE CONSTRUCOES DE CASAS PARA O PESSOAL DA
MARINHA
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADA
: CAROLINNE GUIMARAES LIMA - DF036805
AGRAVADO
: DALVA OLINDA DE MOURA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. CUMULAÇÃO DE
PEDIDOS CONTRA RÉUS DIVERSOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADO. INCIDÊNCIA, POR
ANALOGIA, DA
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
SÚMULA 283/STF.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Agravo interno interposto por Caixa de Construções de Casas para o Pessoal da
Marinha (CCCPM) contra decisão que conheceu em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negou-lhe provimento, aplicando os óbices das Súmulas

211/STJ, 283/STF
e
afastando alegação de negativa de prestação jurisdicional.
7/STJ,
2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai, por analogia, o óbice
da
"É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
Súmula 283/STF:
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
eles".
3. A alteração das conclusões do Tribunal de origem, especialmente quanto à
ilegitimidade ativa e à cumulação de pedidos contra réus diversos, demandaria o
reexame da matéria fático-probatória dos autos, o que atrai a incidência da
Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54340866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:07:48
Código de Controle do Documento: 5c0f66dc-d47a-45d9-81bf-12759d77a0ae

: Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
CAIXA DE CONSTRUÇÕES DE CASAS PARA O PESSOAL DA MARINHA (CCCPM)
contra decisão que conheceu em parte do recurso especial e, nessa extensão, negou-
lhe provimento, aplicando os óbices das Súmulas

e
e
211/STJ, 283/STF
7/STJ
afastando negativa de prestação jurisdicional (fls. 649-656).
Aponta a parte agravante, em síntese: i) inaplicabilidade da Súmula 283/STF,
pois o recurso especial impugnou o fundamento sobre pedidos incompatíveis e réus
distintos; ii) inaplicabilidade da
por se tratar de matéria exclusivamente
Súmula 7/STJ,
de direito, com fatos delineados no acórdão.
Requer a reconsideração da decisão ou sua submissão ao Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso (fls. 683-686 e
687-697).
É o relatório.
VOTO
: Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Na origem, ação de cobrança proposta pela CCCPM, como agente
financeiro do SFH, contra a CEF e contra a mutuária, com pedido de cobertura do
saldo residual pelo FCVS e, em segundo plano, de cobrança dos mutuários. O acórdão
reconheceu a ilegitimidade ativa da CCCPM, vedou a cumulação de pedidos contra
réus diversos, extinguiu o processo sem resolução de mérito (art. 485, VI do CPC/2015)
e fixou honorários.
Como consignado na decisão agravada (fl. 654), a Corte de origem concluiu
que se pretende em um único processo "ver solucionada demanda com pedidos
Documento eletrônico VDA54340866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:07:48
Código de Controle do Documento: 5c0f66dc-d47a-45d9-81bf-12759d77a0ae

incompatíveis e formulados contra réus distintos". Ademais, assentou que "são ações
totalmente distintas, não conexas, propostas contra réus diferentes". Por outro lado, a
parte não enfrentou diretamente essa fundamentação do acórdão recorrido, atraindo,
por analogia, o óbice da
A ausência de impugnação, nas razões do
Súmula 283/STF.
recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão
recorrido atrai, por analogia, o óbice da Súmula
: "É inadmissível o recurso
283/STF
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles".
Ademais, a alteração das conclusões do Tribunal de origem,
sobretudo quanto à ilegitimidade ativa e à cumulação de pedidos contra réus diversos,
na forma como colocada a questão nas razões recursais, ensejaria o necessário
reexame da matéria fático-probatória dos autos, atraindo, por conseguinte, a incidência
da Súmula 7/STJ.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E
1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. FORMAÇÃO DE CARTEL.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. DANO MORAL COLETIVO. CONDUTA DANOSA À
COLETIVIDADE. PROVIMENTO NEGADO.
1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil
(CPC) quando o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara e
fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da
controvérsia, exaurindo de forma satisfatória a controvérsia deduzida,
ainda que não haja citação literal de todas as teses defensivas ou dos
dispositivos de lei constantes das razões recursais.
2. Extrai-se do
da Constituição Federal que a
art. 105, inciso III,
missão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a
interpretação da legislação federal. No cumprimento de seu papel,
não lhe é permitida a formação de novo juízo sobre fatos e provas
dos autos. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal.
3. A prática da conduta ilícita é suficiente para a configuração do dano
moral coletivo, sem necessidade de demonstração de prejuízos
Documento eletrônico VDA54340866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:07:48
Código de Controle do Documento: 5c0f66dc-d47a-45d9-81bf-12759d77a0ae

concretos ou efetivo abalo moral, sempre que houver violação injusta e
intolerável a direitos de conteúdo extrapatrimonial da coletividade.
4. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
1.945.320/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
grifo nosso).
25/8/2025,
28/8/2025,

Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA54340866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:07:48
Código de Controle do Documento: 5c0f66dc-d47a-45d9-81bf-12759d77a0ae

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.170.132 / RJ
Número Registro: 2024/0347106-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00312173820134025101 00972873220164025101 312173820134025101 972873220164025101
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CAIXA DE CONSTRUCOES DE CASAS PARA O PESSOAL DA
MARINHA
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADA
: CAROLINNE GUIMARAES LIMA - DF036805
RECORRIDO
: DALVA OLINDA DE MOURA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE
VARIAÇÕES SALARIAIS - FCVS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CAIXA DE CONSTRUCOES DE CASAS PARA O PESSOAL DA
MARINHA
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADA
: CAROLINNE GUIMARAES LIMA - DF036805
AGRAVADO
: DALVA OLINDA DE MOURA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Documento eletrônico VDA54685359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:53:23
Código de Controle do Documento: 7fbee7ed-7e64-4e7c-a83a-25faaec59793

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54685359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:53:23
Código de Controle do Documento: 7fbee7ed-7e64-4e7c-a83a-25faaec59793